Tribunal: STF
Processo: RE 101874
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
I.S.T.R. Inconstitucionalidade do art. 3º, inciso III, do Decreto-lei nº 1.438/75, com a redação do Decreto-lei nº 1.582/77, na parte em que erigiu como contribuinte do I.S.T.R. a pessoa física ou jurídica que transportar, em veículo próprio, mercadoria ou bens próprios destinados ao comércio ou a indústria, porque incompatível com o art. 21, inciso VII, da Constituição Federal. Recurso extraordinário não conhecido.